Tribunal: TJPA
Processo: 0801649-91.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801649-91.2017.8.14.0070

APELANTE: SAMUEL SILVA LEAO

APELADO: ANGELA MARIA SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de modificação de guarda formulado pelo genitor, mantendo a guarda compartilhada com residência fixada junto à genitora, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2.

O autor alegou maus-tratos praticados pelo companheiro da mãe, mas estudo social posterior registrou inexistência de situação de risco, bem como manifestação do próprio genitor no sentido de não mais pretender a guarda unilateral. Um dos filhos atingiu a maioridade civil no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada em razão da ausência de manifestação formal e assinada do autor acerca da concordância com a manutenção da guarda compartilhada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença não se fundamentou exclusivamente em suposta desistência, mas na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto à existência de risco atual ao adolescente, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A modificação da guarda exige demonstração de alteração fática relevante ou prejuízo concreto ao menor, à luz do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4º e 33), o que não se evidenciou.
6. O relatório social elaborado por equipe técnica constitui elemento probatório idôneo, dotado de presunção relativa de veracidade, não infirmado por prova em sentido contrário.
7. Inexistência de nulidade processual, pois não se trata de homologação de desistência, mas de julgamento de improcedência com base no conjunto probatório, sem demonstração de prejuízo (art. 282, §1º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A modificação do regime de guarda exige demonstração concreta de alteração fática relevante ou situação de risco ao menor. 2. A ausência de manifestação formal e assinada do autor não acarreta nulidade quando a improcedência decorre da insuficiência probatória e da observância do melhor interesse do adolescente.

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Em 04/09/2025, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria (ER 37/2025).

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade, e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC). Quanto ao preparo, resta dispensada a sua exigência em razão do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente (ID 25235706) .

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SAMUEL SILVA LEÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da
Ação de Modificação de Guarda
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC .

Consta da sentença (ID 25235786) que o autor ajuizou ação visando à modificação da guarda dos filhos Saulo Márcio da Silva Leão e Sávio André da Silva Leão, sob o fundamento de que estes estariam sofrendo maus-tratos por parte do companheiro da genitora; que no curso do feito, foram realizados estudos técnicos pelo Setor Multiprofissional; que em novo relatório social (ID 95808356), registrou-se que o próprio requerente declarou não mais pretender a modificação da guarda, reputando adequada a manutenção da guarda compartilhada, com residência fixada junto à genitora; que o filho Saulo atingiu a maioridade civil e que não se evidenciou situação de risco quanto ao adolescente Sávio, especialmente porque o companheiro da genitora não mais residia no mesmo domicílio. À vista disso, e em consonância com o parecer ministerial, o magistrado julgou improcedente o pedido de guarda unilateral .

Em suas razões recursais (ID 25235790), o apelante sustenta, em síntese:
que
a sentença merece reforma, pois foi fundamentada na suposta ausência de interesse do autor na modificação da guarda;
que
o último relatório social menciona manifestação do apelante, por contato telefônico, no sentido de não mais desejar a guarda unilateral;
que
inexiste nos autos qualquer assinatura do apelante concordando formalmente com a manutenção da guarda compartilhada; e
que
a ausência de manifestação expressa e formal poderia acarretar prejuízos aos infantes, razão pela qual requer a anulação da sentença para que seja novamente intimado a se manifestar acerca da guarda .

Em contrarrazões (ID 25235797), a apelada defende a manutenção integral da sentença, aduzindo que restou comprovado nos estudos técnicos que o próprio apelante concordou com a manutenção da guarda compartilhada; que não foi constatada situação de risco aos filhos; que o companheiro da genitora não mais reside com o núcleo familiar; que um dos filhos atingiu a maioridade, restringindo-se o objeto da demanda ao adolescente Sávio; e que inexiste fato novo que justifique a alteração do
status quo
, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do recurso .

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se a sentença deve ser anulada sob o argumento de que não houve manifestação formal e assinada do autor acerca da desistência da modificação da guarda, tendo o Juízo
a quo
julgado improcedente o pedido com base em declaração colhida em relatório técnico.

Conforme se extrai dos autos, a ação foi proposta com fundamento em alegados maus-tratos praticados pelo companheiro da genitora contra os filhos do casal .

Todavia, no curso da instrução, foi determinado novo estudo social, no qual se registrou que o autor declarou não mais pretender a modificação da guarda, entendendo adequada a guarda compartilhada, com livre visitação .

Ademais, restou consignado que o filho Saulo Márcio atingiu a maioridade civil; que o adolescente Sávio sempre conviveu com a mãe; que o companheiro da genitora não mais residia com o núcleo familiar; e que não se constatou situação de risco.

Com base nesses elementos, o magistrado julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC) .

O apelante não impugna, de forma substancial, as conclusões do estudo social nem aponta elementos concretos que evidenciem risco atual ao adolescente. Limita-se a sustentar nulidade da sentença por ausência de manifestação formal e assinada quanto à concordância com a guarda compartilhada .

Não lhe assiste razão.

Primeiramente, a sentença não se fundamentou exclusivamente na suposta “desistência” do pedido, mas sim na
ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado
, especialmente quanto à existência de situação de risco que justificasse a modificação da guarda.

Nos termos do art. 373, I, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)

O autor não logrou demonstrar que persistia situação de vulnerabilidade apta a justificar a alteração do regime de guarda anteriormente estabelecido.

Além disso, em matéria de guarda, vigora o princípio do
melhor interesse da criança e do adolescente
, extraído do art. 227 da Constituição Federal e dos arts. 4º e 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O art. 33, caput, do ECA dispõe:

A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

A modificação da guarda exige demonstração de alteração fática relevante ou prejuízo concreto ao menor, o que não se verificou no caso.

Ademais, o relatório social elaborado por equipe técnica do Juízo goza de presunção relativa de veracidade, constituindo importante elemento de convicção do magistrado, sobretudo em demandas que envolvem relações familiares e interesse de incapazes.

A alegação de ausência de assinatura formal do apelante não tem o condão de macular a sentença, porquanto não se trata de homologação de desistência processual; o julgamento foi de improcedência, com base na análise do conjunto probatório; não exista demonstração de prejuízo processual (art. 282, §1º, do CPC); e não haja nos autos nos autos qualquer elemento novo que contrarie as conclusões técnicas.

O pedido recursal de anulação da sentença, portanto, revela-se desprovido de fundamento jurídico idôneo, na medida em que não se evidencia cerceamento de defesa, vício processual ou julgamento extra ou ultra petita.

A sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e decidiu em consonância com o princípio do melhor interesse do adolescente, inexistindo vício formal ou material a justificar sua anulação.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso e NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

É O VOTO.

Belém, 11/03/2026